Tribunal: STF
Processo: Rcl 56012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Biosev S/A, em 26.9.2022, contra decisão da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Reclamação n. 0000515-23.2011.5.15.0029, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 16.5.2018, no julgamento do agravo em agravo de instrumento no recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DO INCISO I, DO § 1º-A, DO ARTIGO 896 DA CLT. 2. COISA JULGADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA NO TRT DA 3ª REGIÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE PEDIR. IDENTIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 126 DO TST. 3. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. 4. DIREITOS COLETIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 5. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 221 DO TST. 6. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. 7. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO MAL APARELHADO. 8. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 126 DO TST. 9. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA VISTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. INOCORRÊNCIA. 10. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ILICITUDE. SÚMULA 126 DO TST. 11. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO E VALOR DA INDENIZAÇÃO. 12. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES. RECURSO MAL APARELHADO. 13. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 14. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. Impõe-se confirmar a decisão agravada, mediante a qual denegado seguimento ao recurso da parte, uma vez que as razões expendidas pela agravante não logram demonstrar o apontado equívoco em relação a tal conclusão. Agravo conhecido e não provido.



    (…) No que tange à arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa em razão da impossibilidade de produção de prova testemunhal, consta na decisão regional que o objeto da controvérsia está relacionado à questão unicamente de direito, qual seja ‘validade de contratação de empresa interposta para realização de atividade fim’, de modo que não há que falar em cerceamento do direito de defesa da agravante.



    (…) Uma vez fixada na decisão regional a premissa de que ‘as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores estão direcionadas à atividade-fim da requerida’ e que ‘emerge dos autos a perfeita caracterização de colocação ilegal da mão de obra à disposição das reclamadas (…) e a existência de precarização das relações contratuais e direitos laborais’, o exame das alegações do recorrente – no sentido de que os serviços prestados não estavam vinculados à atividade fim da reclamada e eram plenamente lícitos – demandaria o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 126 do TST. 



    Nesse contexto, não há falar em ofensa aos arts. 1º, IV, e 170, IV, da CF nem em contrariedade à Súmula 331 do TST. Inservível a apontada ofensa ao art. 5º, II, da CF, pois, se houvesse, seriamente reflexa – o que não se coaduna com o disposto no art. 896, ‘c’, da CLT. Imprestável a indicada violação do art. 5º, XXXVI, da CF, porquanto o referido dispositivo não trata do tema ora examinado, qual seja, terceirização ilícita de serviços. Inespecífico o aresto colacionado (fl. 3534), a luz da Súmula 296 do TST, porque não trata das mesmas premissas fáticas ora analisadas, a saber, utilização ‘ilegal da mão de obra’ e reconhecimento de práticas ‘de precarização das relações contratuais e dos direitos laborais’.



    (…) Tendo o Colegiado Regional mantido a sentença em que deferida a tutela de urgência de natureza antecipada pleiteada pelo MPT por estarem presentes os pressupostos legais relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a manutenção da medida não importa ofensa ao artigo 330 do CPC. Inservível a apontada violação dos arts. 141, 373, I, e 492, CPC e 818 da CLT, porquanto não trata do tema em exame” (e-doc. 92, grifos nossos).



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 15.8.2018. A reclamante interpôs recurso extraordinário. Em 16.5.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho sobrestou o processo nos seguintes termos: 



    “BIOSEV S.A. interpõe recurso extraordinário com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, impugnando a decisão recorrida quanto à matéria ‘terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa’. 



    Nos termos do art. 1.030, inciso III, do CPC vigente (Lei nº 13.105/2015), incumbe ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal recorrido ‘sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal’. 



    No caso em exame, a matéria impugnada no recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 725 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 16/04/2014, reconheceu a existência de repercussão geral. 



    Pelo exposto, com fundamento nos artigos 1.030, inciso III, do CPC, 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria”. 



    O processo está sobrestado até a presente data.



    3. A reclamante alega que, “apesar da suspensão, há antecipação de tutela deferida desde Maio/2011, não revogada pelo v. acórdão reclamado” (fl. 2).



    Sustenta “trata[r]-se de violação contínua à autoridade do Ex. STF. Os efeitos são reiterados e se propagam indefinidamente no tempo e no espaço. A cada nova manhã, a autoridade da Suprema Corte é aviltada” (fl. 3).



    Aponta que “a decisão reclamada contraria uma miríade de dispositivos constitucionais e legais. Em especial, aqui interessa a violação à ratio descidendi da ADPF 324 e à tese com repercussão geral adotadas pelo Ex. STF [Tema 725], oriunda dos efeitos imediatos da antecipação dos efeitos da tutela” (fls. 14-15).



    Requer medida liminar para ”suspender os efeitos do v. acórdão da 1ª Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho, proferido na ACP nº 0000515- 23.2011.5.15.0029, até o julgamento em definitivo da presente reclamação, autorizando-se a terceirização de atividade-fim”(fl. 22).



    Pede “a procedência da reclamação para cassar o v. acórdão recorrido e a tutela deferida, determinando que outra decisão seja proferida em obediência ao decidido pelo Ex. STF na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725 da RG)” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão apontada como reclamada foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho em 16.5.2018 e mantida em 15.8.2018, antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e, na mesma data, do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora